Tribunal: TJBA
Processo: 0502315-50.2016.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502315-50.2016.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EURACY SIMOES DE FIGUEIREDO e outros

Advogado(s)
:
LUIZ VALNEI SANTOS DE CASTRO, PRISCILA DA SILVA SACRAMENTO

APELADO: ISADORA GODINHO SIMOES e outros (3)

Advogado(s)
:
ERIC HOLANDA TINOCO CORREIA, ROSANE LOBO DIAS CASSUNDE

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. VÍCIO SANADO. PRODUÇÃO DE EFEITOS IMEDIATOS DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. COMPENSAÇÃO DE GASTOS. MATÉRIA DE DEFESA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de dissolução de condomínio, determinando a alienação judicial do imóvel com produção de efeitos imediatos da sentença.

2. A ausência de designação de audiência de conciliação ou mediação prevista no art. 334 do CPC constitui nulidade relativa que se considera sanada quando não arguida oportunamente e as partes demonstram desinteresse na autocomposição ao longo de extensa tramitação processual.

3. A determinação de produção de efeitos imediatos da sentença baseada exclusivamente nos princípios da celeridade e economia processual, sem fundamentação nos pressupostos legais da tutela provisória, não se enquadra nas hipóteses do art. 1.012, §1º, V, do CPC.

4. A alegação de compensação de gastos realizados com o imóvel pelos condôminos constitui matéria de defesa indireta de mérito, dispensando reconvenção formal, em observância aos princípios da economia processual e concentração dos atos de defesa.

5. A ação de dissolução de condomínio, quando inexiste pretensão resistida quanto ao direito material, configura procedimento de jurisdição voluntária, sendo indevida a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, devendo as despesas serem rateadas entre os interessados, nos termos do art. 88 do CPC.

6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº. 0502315-50.2016.8.05.0039
, em que figuram como
Apelantes, EURACY SIMOES DE FIGUEIREDO e ESPÓLIO DE GILBERTO AMARANTE DE FIGUEIREDO
e como
Apelados, ISADORA GODINHO SIMOES, IRACY FIGUEIREDO SIMOES, ERBENE FIGUEIREDO SIMOES ALVES e MATEUS GODINHO SIMOES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA